Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-15.2014.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000212-15.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 1.025 CPC/15 - RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, pois a parte dispositiva do voto da relatoria está em dissonância com o resultado fático do acórdão. Sustenta, ainda, que o Embargado se precipitou no reparo do maquinário antes da vistoria, razão pela qual não há falar em indenização securitária, tampouco em indenização por danos morais.

Inexiste a contradição apontada, vez que o voto vencedor da 1.ª Vogal constou a divergência da relatoria e, após técnica de julgamento, novo acórdão foi proferido, o qual, por unanimidade desproveu o Apelo da Seguradora e proveu o recurso de Milton Martinelli.

A respeito das demais insurgências sobre a indenização securitária, bem como por danos morais, infere-se que se tratam de mero inconformismo com o julgamento da matéria de mérito.

Com efeito, os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso da Seguradora/embargante foram claros e precisos, sem contradição, tendo sido constatado que as cláusulas contratuais permitiram ao Segurado o reparo no bem antes da vistoria, tendo em vista a inércia da Embargante na resposta e conserto do maquinário agrícola.

Diante da flagrante desídia da Seguradora em reparar o instrumento de trabalho do Embargado, mostrou-se devida a indenização por danos morais.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000212-15.2014.8.11.0045

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em virtude do acórdão que deu provimento à Apelação do Embargado e desproveu o Apelo da Seguradora.

A Embargante alega que o
decisum
incorreu em contradição, pois a parte dispositiva do voto da relatoria está em dissonância com o resultado fático do acórdão.

No mais, sustenta que o Embargado se precipitou no reparo do maquinário antes da vistoria e, por isso, não há falar em indenização securitária, tampouco em indenização por danos morais.

Assim, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para sanar o vício apontado e, na oportunidade, ser prequestionada a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 36283976.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020